Tribunal: TJSP
Processo: 2277069-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Prescrição ou decadência. Inocorrência. Nem todos os vícios indicados são aparentes. Prazo estabelecido no art. 618 do Código Civil que é de garantia, e não de prescrição ou decadência. Ações de obrigação de fazer promovida em face do construtor, em virtude de vício construtivo, prescrevem em 10 anos. Artigo 205 do Código Civil. Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Prescrição ou decadência. Inocorrência. Nem todos os vícios indicados são aparentes. Prazo estabelecido no art. 618 do Código Civil que é de garantia, e não de prescrição ou decadência. Ações de obrigação de fazer promovida em face do construtor, em virtude de vício construtivo, prescrevem em 10 anos. Artigo 205 do Código Civil. Precedentes jurisprudenciais. Agravo desprovido.